Tribunal: TCU
Processo: 005.944/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2809/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.944/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson de Oliveira Maciel (XXX.309.497-XX); Beiner Ribeiro Marques Pinto (XXX.063.737-XX); Cristiano Cardoso da Silva (XXX.608.079-XX); Daiana Nascimento Rodrigues (XXX.397.647-XX); Julio Victor Martins de Magalhaes (XXX.126.307-XX); Marisa Pimenta Bello (XXX.050.287-XX); Monica da Paixao Barros da Costa (XXX.483.717-XX); Monique Ferreira Guedes Thome (XXX.179.787-XX); Neander Rodrigues Candido (XXX.483.757-XX); Thais de Sant Anna (XXX.926.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.